Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão extra petita. Tentativas frustradas de penhora. Transferência de direitos aquisitivos de imóvel após a intimação. Redução à insolvência. Ocultação dolosa de patrimônio. Fraude à execução configurada.Denunciação da Lide. Rejeição. Decisão Mantida.